Tribunal: TJDFT
Processo: 0730185-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO NO TOCANTE À APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR POSTULADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO DA OMISSÃO PARA ACRESCENTAR QUE O AGRAVO INTERNO FICOU PREJUDICADO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDO.
1. Uma vez apreciado o recurso de agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno que tem por objetivo a modificação da decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado no agravo de instrumento.
2. Omisso o acórdão quanto à apreciação do agravo interno, e constatado que não houve qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, quanto ao exame do recurso de agravo de instrumento, impõe-se a correção da omissão, apenas para julgar prejudicado o agravo interno, mantendo-se a conclusão do aresto embargado adotada no tocante ao agravo de instrumento.
3. Embargos declaratórios providos. Agravo interno julgado prejudicado. Acórdão que julgou o agravo de instrumento mantido.